Tribunal: TJMT
Processo: 1003890-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003890-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO ANTUNES - CPF: 002.975.098-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no voto condutor do v. acórdão embargado quanto à apreciação dos argumentos da possibilidade de substituição do depósito judicial por seguro-garantia, além de não ter considerado os prejuízos que o depósito em dinheiro poderia causar às atividades econômicas da empresa, de modo a justificar a alteração da decisão por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão no julgado, uma vez que o voto condutor do v. acórdão embargado apreciou de forma adequada as razões apresentadas e aplicou corretamente a norma processual pertinente, não sendo cabível a rediscussão pretendida pela parte embargante por meio dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp 1928731/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/03/2022.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por

BANCO BMG S.A
em face d
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
negou
provimento ao
agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões,
a parte
embargante alega a existência de omissão no
voto condutor do v. acórdão
,
sob o fundamento de que
não se manifestou adequadamente
sobre
os argumentos quanto à possibilidade de substituição do depósito judicial por seguro-garantia, além de não ter considerado os prejuízos que o depósito em dinheiro poderia causar às atividades econômicas da empresa.

Sustenta
ainda que
o v.
acórdão teria violado o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, que exige que as decisões judiciais enfrentem todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Nesses termos
, requer o acolhimento dos embargos para sanar a
omissão
apontada

e, caso necessário, que os embargos sejam conhecidos com efeito infringente, para que seja deferida a substituição do depósito por apólice de seguro-garantia, conforme pleiteado nos autos.

Sem c
ontrarrazões
(
Id.
240306653
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
embargos de declaração opostos
por

BANCO BMG S.A
em face d
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
negou
provimento ao
agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

No caso,
a parte embargante sustenta a existência de

omissão no voto condutor do v. acórdão embargado,
argumentando que
não teria considerado adequadamente a possibilidade de substituição do depósito judicial por apólice de seguro-garantia.

Isso porque, segundo alega,
a substituição seria amparada pelos artigos 835, §2o, e 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e sustentada por decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que permite tal prática.

Todavia, ao analisar as razões de decidir do
voto condutor do v.
acórdão embargado, verifica-se que não houve omissão, mas sim a rejeição expressa dos argumentos apresentados pel
a parte
embargante.

O
v.
acórdão foi claro ao fundamentar que a substituição de depósito judicial por apólice de seguro-garantia depende da anuência da Fazenda Pública, como determina a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de exigir a demonstração de que a manutenção do depósito judicial em dinheiro se tornou excessivamente onerosa para o devedor.

Conforme exposto no voto condutor,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por carta de fiança bancária ou seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade”
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.947.228/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 26/5/2022).

Ademais, n
o caso concreto, conforme já apreciado no julgamento do agravo de instrumento, a parte embargante não demonstrou que a manutenção do depósito judicial comprometia de maneira grave a sua liquidez financeira ou impedia o regular funcionamento de suas atividades. Apenas sustentou, de forma genérica, que o depósito seria prejudicial à sua operação, sem apresentar provas robustas que comprovassem essa alegação.

As razões que embasaram a decisão de primeiro grau, mantida pelo
v.
acórdão embargado, também destacaram a necessidade de preservar o princípio da efetividade da execução, em consonância com o artigo 835,
inciso
I, do CPC, que estabelece a preferência pela penhora de dinheiro.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento pacífico de que a substituição do depósito judicial por seguro-garantia só pode ocorrer em situações excepcionais, sendo imprescindível que o devedor comprove o impacto negativo da manutenção do depósito em dinheiro sobre sua capacidade financeira, o que, repita-se, não foi comprovado nos autos.

Ainda, conforme as razões de decidir do voto condutor da decisão
embargada
, foi
enfatizado que a mera recusa da Fazenda Pública à substituição do depósito judicial por apólice de seguro-garantia não é suficiente para obrigá-la a aceitar essa substituição.

A Fazenda Pública, enquanto credora, possui o direito de zelar pela efetividade da execução, especialmente quando o depósito em dinheiro, por sua liquidez imediata, garante maior segurança à satisfação do crédito, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ (STJ –
REsp
1.751.548/PR;
AgInt
no
AREsp
1281694 SC 2018/0093400-6).

Nes
s
e contexto, a alegada omissão quanto ao princípio da menor onerosidade também não se sustenta, pois o
v.
acórdão embargado deixou claro que tal princípio deve ser aplicado com cautela, não podendo
se sobrepor ao princípio da efetividade da execução. Ou seja, o devedor não pode se valer de apólice de seguro-garantia apenas por conveniência própria, sem demonstrar efetivo prejuízo, especialmente quando a Fazenda Pública se opõe à substituição.

Conclui-se, portanto,
que as questões apresentadas pel
a parte
embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
voto condutor do v. acórdão
embargado
.

Portanto, não há qualquer vício no
v.
acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos
infringente
s
aos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos
por

BANCO BMG S.A
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024